Tribunal: TJMT
Processo: 8010403-17.2016.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010403-17.2016.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), EUVALDO JORGE DE JESUS - CPF: 455.218.915-87 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DA CONTADORIA E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.

JUROS DEVIDOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 08/06/2014, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial do Devedor, ocorrido em 20.06.2016, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Se os cálculos elaborados pelo Credor estão em desacordo com o previsto no Plano da Recuperação Judicial, porquanto corrigiu, monetariamente, o seu crédito desde o evento danoso (08.06.2014) até a data do pedido de recuperação judicial (20.06.2016), contudo, a sentença publicada em 12.07.2017, definiu a atualização monetária incidiria somente a partir de então, circunstância que configura excesso de execução.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020